Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732134-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROWAY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, MARCIO JOSE OLIVEIRA YARED AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O comprovante de pagamento do preparo acostado em ID 62896347 está ilegível. Defiro o prazo de 48 horas para que o recorrente apresente outro comprovante para permitir a verificação da regularidade do pagamento. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e